Tribunal: TJMT
Processo: 1002616-12.2020.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002616-12.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 029.922.911-45 (APELANTE), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), PAULO DA CONCEICAO SOUSA - CPF: 071.739.021-77 (APELANTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WLADIMIR DE MESQUITA PINTO - CPF: 007.840.171-23 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), PEDRO KESSLER (ASSISTENTE), CLEOMAR (ASSISTENTE), THAIS NUNES DOS SANTOS - CPF: 039.996.991-83 (ASSISTENTE), ALEX RODRIGUES DE PAULA - CPF: 037.819.493-38 (ASSISTENTE), CLAUDINEI PAULO - CPF: 616.553.841-04 (ASSISTENTE), MARIA GARDENIA DA CONCEICAO SOUSA - CPF: 058.325.743-70 (ASSISTENTE), ANA FLAVIA MARTINS COIMBRA - CPF: 033.811.351-71 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM, PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES, RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DELITOS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS CRIMES –
ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO ENTRE OS RÉUS PARA A TRAFICÂNCIA – INVIABILIDADE DA INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ANTE A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – DESCABIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – MUNIÇÕES ENCONTRADAS JUNTO COM ENTORPECENTES – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – OBJETO ILÍCITO ENCONTRADO NA POSSE OS RÉUS
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ACUSADOS QUE SE VALERAM DE DOCUMENTAÇÃO VEICULAR FALSA
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria de todos os delitos, os quais foram perpetrados no mesmo contexto fático.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

Demonstrado o vínculo estável e permanente entre os réus para a prática do tráfico de drogas, descabida a pretensão absolutória e a aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que é inviável a incidência desta causa de diminuição de pena àqueles que se dedicam às atividades criminosas.

Embora seja possível incidir o princípio da insignificância, em situações excepcionais, quando é apreendida pouca quantidade de munições, desacompanhadas de arma de fogo, há que considerar o elevado grau de reprovabilidade da conduta dos agentes que portavam 17 munições junto com entorpecentes destinados à venda, em veículo receptado e com documentação falsa, fatores que obstam o reconhecimento da atipicidade da conduta pela bagatela.

Tendo em vista que o veículo oriundo o crime de roubo estava na posse dos acusados, inverte-se o ônus probatório, pois presume-se a autoria do delito de receptação, cabendo à defesa provar eventual boa-fé dos agentes.

Caracterizado o crime de uso de documento falso, pois, no momento da abordagem policial, foi solicitado aos acusados o documento do automóvel e o réu informou ao policial que estava no interior o veículo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Diego de Arruda Nascimento
e
Paulo da Conceição Sousa
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT, nos autos da ação penal n. 1002616-12.2020.8.11.0045, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim (artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06), de porte ilegal de munições de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), de receptação (art. 180 do Código Penal) e de uso de documento falso (art. 304 do CP), às penas, respectivas, de 13 anos de reclusão e 1.230 dias-multa, e de 13 anos e 10 meses de reclusão, e 1.313 dias-multa, a serem cumpridas no regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa do réu Diego postula a aplicação do tráfico privilegiado e a absolvição dos demais delitos, com fulcro no artigo 386, incisos II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal (Id. 82787743).

A defesa o réu Paulo, por sua vez, pleiteia a absolvição de todos os crimes, com esteio no artigo 386, incisos II, IV, V e VII, do CPP (Id. 82787744).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos recursos defensivos (Id. 82787748).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos (Id. 86435492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença que condenou os acusados

Diego de Arruda Nascimento
e
Paulo da Conceição Sousa
,

como incursos nas sanções dos
artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06; art. 14 da Lei 10.826/03; art. 180 e art. 304, ambos do Código Penal.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
1º Fato:

No dia 09 de maio de 2020, por volta das 04h30min, na praça de pedágio, localizada na Rodovia MT 449, em Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO e PAULO DA CONCEIÇÃO SOUSA, com consciência e vontade, guardaram e transportaram, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 01 sacola contendo 35 g (trinta e cinco gramas) de Cannabis Sativa l., do tipo “Skunk”, popularmente conhecida como “super maconha”; 02 (dois) pacotes, tipo rolos, de Cannabis sativa l., popularmente conhecida como maconha, com peso bruto de 1,847 kg (um quilo e oitocentos e quarenta e sete gramas); 04 (quatro) tabletes de Cannabis Sativa l., popularmente conhecida como maconha, com peso bruto total de 4,591 kg (quatro quilos e quinhentos e noventa e uma gramas); 486 g (quatrocentos e oitenta e seis gramas) de pasta de cocaína, enrolada em plástico filme, conforme Auto de Apreensão de fl. 23-IP e Laudo de Análise Preliminar de Drogas de fls. 25/26-IP.

2º Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e luga acima citadas, os denunciados DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO e PAULO DA CONCEIÇÃO SOUSA, com consciência e vontade, se associaram entre si para o fim de praticarem o delito de tráfico de drogas, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 30/34-IP.

3º Fato:

Outrossim, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima narradas, os denunciados DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO e PAULO DA CONCEIÇÃO SOUSA receberam, portaram, transportaram, mantiveram sob guarda e ocultaram, 17 (dezessete) munições, calibre. 38, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante Boletim de Ocorrência de fls. 30/34-IP e Auto de Apreensão de fl. 23-IP.

4º Fato:

Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima narradas, os denunciados DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO e PAULO DA CONCEIÇÃO SOUSA agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, receberam e transportaram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, qual seja 01 (um) automóvel da marca Chevrolet, modelo Ônix, de cor branca, de placas originais QQP-2700, objeto esse que pertencente à Localiza Locadora de Veículos, conforme boletim de ocorrência 40/41-IP e devidamente avaliado à fl. 71-IP.

5º Fato:

Por derradeiro, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima narradas, o denunciado e DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO e PAULO DA CONCEIÇÃO SOUSA agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, fizeram o uso de papel falsificado ou alterado, a que se refere o artigo 297, do Código Penal, conforme Auto de Apreensão de fl. 23 e Boletim de Ocorrência de fl. 30/34.

(...)”
– Id. 82787630.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando os apelantes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim (artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06), de porte ilegal de munições de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), de receptação (art. 180 do Código Penal) e de uso de documento falso (art. 304 do CP), às penas, respectivas, de 13 anos de reclusão e 1.230 dias-multa, e de 13 anos e 10 meses de reclusão, e 1.313 dias-multa, no valor unitário mínimo, a serem cumpridas no regime inicial fechado (Id.
82787734
).

Irresignada, a defesa dos réus interpôs os presentes recursos, nos quais pleiteia, em síntese, a
absolvição
dos recorrentes.

Ressalte-se que os acusados foram assistidos pela mesma advogada, de modo que passo a análise dos recursos em conjunto, mesmo porque as teses são as mesmas, em sua maioria.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, a defesa sustenta que o réu Paulo não tinha conhecimento da existência de droga no veículo, pois estava de carona apenas, e que deve ser aplicada ao réu Diego a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), uma vez que preenche os requisitos legais. Ademais, afirma que os apelantes não mantinham vínculo estável e permanente, e que não há provas suficientes nos autos que demonstrem a associação entre eles para o tráfico.

Argumenta que os acusados não tinham ciência da existência de munições no interior do veículo e nem mesmo sobre a origem ilícita do automóvel; bem como que deve ser aplicado o princípio da insignificância em relação ao delito de porte ilegal de munições, ao passo que foram apreendidas poucas munições, as quais estavam desacompanhadas de arma de fogo.

E, quanto ao crime de uso de documento falso, aduz que não ficou configurado, a uma porque os réus não sabiam que o CRLV do veículo era falsificado, a duas porque os policiais encontraram o documento dentro do veículo, de modo que os recorrentes não o apresentaram, fazendo o seu uso. Outrossim, sustenta que este delito deve ser absorvido pelo delito de receptação, pois foi o meio utilizado para a prática deste último crime.

Com a detida análise dos autos, observo que as pretensões defensivas não comportam provimento.

Ao que se dessume das provas produzidas, os apelantes
estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas e, no dia dos fatos, estavam transportando entorpecentes e munições de uso permitido, em um veículo receptado, o qual estava com a certidão de registro veicular falsificada.

A materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudos preliminar e definitivo de constatação da droga, extrato da consulta veicular, termo de entrega, auto de constatação em veículo adulterado, boletim de ocorrência, cópia do documento falsificado, laudo pericial da Politec, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria dos delitos, por sua vez, apesar da negativa dos acusados, ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

No tocante ao
delito de tráfico de drogas
, o réu Diego assumiu que aceitou fazer o transporte da substância entorpecente a fim de quitar uma dívida que tinha com a pessoa que lhe fornecia droga e, conquanto tenha tentado eximir a responsabilidade do réu Paulo, sob a narrativa de que ele só estava de carona, ao que se dessume do feito, eles de fato estavam associados para a prática da traficância.

Nesse sentido foram as declarações uníssonas dos policiais que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante dos apelantes – Valdir Braga Martins, Wladimir de Mesquita Pinto e Pedro Canísio Kessler.

Consta do feito que antes do flagrante os acusados estavam sendo investigados, uma vez que estavam associados para transportar e comercializar substâncias entorpecentes nas cidades de Tapurah/MT, Itanhangá/MT e Lucas do Rio Verde/MT. Apurou-se inclusive que se deslocavam até esta capital para buscar a droga e disseminá-la nas referidas cidades.

No dia da prisão, a Polícia tinha prévio conhecimento de que os réus estavam voltando de Cuiabá/MT, policiais civis e militares montaram uma barreira na praça de pedágio na rodovia MT449, no bairro Industrial III, no município de Lucas do Rio Verde/MT, ocasião em que foi possível realizar a abordagem deles e a apreensão dos entorpecentes e demais ilícitos, conforme acima exposto.

Oportuno trazer os depoimentos prestados pelas referidas testemunhas em sede judicial,
in verbis
:

“(...) Nós já vinhamos investigando na Delegacia uma associação criminosa da qual o réu Diego fazia parte, e no decorrer das investigações acabamos descobrindo o braço dessa organização criminosa na cidade de Tapurah e na cidade de Itanhangá. Nós descobrimos que na cidade de Itanhangá os réus estavam associados juntamente com os demais membros dessa associação, inclusive preso que se encontra recluso na cidade de Cuiabá, e que eles agiam para transportar drogas de Cuiabá. Parte dessa droga era deixada aqui em Lucas do Rio Verde, parte em Tapurah e parte na cidade de Itanhangá, onde eles residiam.

Colhemos informações com policiais militares de Itanhangá, que nos auxiliaram com as investigações, haja vista que o destacamento de Itanhangá já estavam de olho nos réus, também contamos com a participação do investigador Delmar, da cidade de Tapurah e também informantes. De maneira que fomos entendendo e conhecendo como eles agiam, depois acabamos tendo a certeza que eles estavam subjetivamente ligados para o fim de traficar drogas e deixar drogas em outros pontos das cidades de Tapurah e Itanhangá, arrecadavam dinheiro, faziam depósito desse dinheiro no nome de laranjas da associação, para os chefes de Cuiabá e parte dos lucros era repartida entre eles.

De início, a gente não imaginou que o veículo era produto de furto, haja vista que tinha sido trocada a placa desse veículo, foi checar a placa, e essa placa deu como um veículo que não era produto de crime.

Estivemos na semana da prisão em Tapurah, como Itanhangá, fazendo levantamentos acerca do comportamento dos réus, e tivemos certeza que realmente eles pertenciam a facção criminosa. Contamos com policiais de Itanhangá, do investigador Cleomar da cidade de Tapurah e também de informantes. Acabamos não podendo informar o nome de informantes e de outras pessoas que colaboraram com a investigação, porque essas pessoas ficaram com medo de prestar depoimento.

Enfim, como eu disse, não foi uma prisão esporádica, tanto que foi uma apreensão de bastante sucesso, baseada nas informações que tínhamos preteritamente, e nos trabalhos e diligências in loco que fizemos nessas duas cidades que reportei.

De modo que soubemos que no dia 6 os réus foram para Cuiabá buscar drogas. Há registros dos pedágios, não sei se foi juntado nos autos, mas há, tenho até no meu celular os horários. Eles foram para Cuiabá no dia 6, foram pegos nos radares da concessionária, e no dia 9 eles regressaram para cá, trazendo drogas. As informações que tínhamos era essas mesmo, que foram buscar essas droga e vir para aqui.

Sabíamos que corria contra o réu Diego uma investigação na cidade de Colniza, por extorsão, inclusive que tinha sido interceptado lá. (...) Não fizemos a prisão com base na interceptação, mas com base nas nossas informações. Nós optamos por uma estratégia para prendê-lo. Era para ele ter vindo dia 8 e não veio. Fizemos diligência à noite inteira, mas não tivemos sucesso. Contudo, soubemos que ele vinha no dia 9.

No dia 9, eu, o policial Wladimir e o policial Clesser montamos uma barreira no pedágio, na 499, saída de Lucas para Tapurah, e surpreendemos os réus lá. Eles estavam transportando o veículo, e vimos que se tratava de produto de roubo da cidade de Cuiabá, também transportavam um pouco mais de 6kg de maconha e 480g de pasta-base de cocaína, além de munições.

Quando fizemos a verificação do veículo já na Delegacia, constatamos que esse veículo era produto de roubo, e descobrimos isso porque a numeração do Chassi não conferiam com os dados acostados dos CRLV’S. Os CRLV’S que estavam com os réus eram originais; contudo, eram produto de furto em Detran’s, e que haviam sido preenchidos de forma a ludibriar a fiscalização da polícia.

Por esses motivos e ciente que os réus já foram combinados para buscar a droga. Como eu disse, não foi nada por acaso, estivemos em Itanhangá e Tapurah, temos prova disso, temos como mostrar isso. Inclusive, estivemos depois a prisão deles lá, em Itanhangá, fizemos árduas campanas lá, com o intuito de fazer mais apreensões de droga dessa associação, mas não tivemos sucesso e os fatos ocorreram dessa maneira. Esperamos no pedágio, porque sabíamos que eles vinham e fizemos a abordagem. (...)” –
depoimento testemunha Valdir Braga Martins (mídia audiovisual, Id. 82787725, 82787726 e 82787729).

Ao ser questionado especificadamente sobre a associação dos recorrentes para o tráfico de drogas, o investigador de polícia Valdir afirmou que
“as informações que colhemos lá, com informantes, usuários e com policiais militares, de que já estavam há alguns meses juntos, traficando drogas. Inclusive, foram avistados andando nesse veículo que foi apreendido, e vendendo drogas para usuários. E também as informações foram no sentido que o Paulo ajudava o Diego a ocultar drogas. Para nós, eles estavam de fato associados, unidos de forma estável e permanente, pra prática do delito de tráfico de drogas”
.

Outrossim, ao ser questionado sobre a participação de cada réu, a aludida testemunha narrou que
“o Paulo ocultava droga para o Diego, ajudava vender a droga fracionada para os usuários, e juntos eles faziam a repartição de lucro, obviamente o Diego tinha uma parte maior, e o Paulo a parte dele, porque ajudava a vender e a ocultar a droga. O Diego fazia os depósitos para o chefe em Cuiabá. Inclusive nos surpreendeu o fato do Paulo acompanhar o Diego, veja que realmente havia uma união estável e permanente, um vínculo subjetivo, um propósito de traficar, que estava tão acostumado o Paulo, que não iria em uma empreitada dessa, senão tivesse bem ligado, bem confiante no tráfico praticado. Não falo por suposições, falo isso aqui com base nas informações que nós colhemos, com pessoas bem ligadas aos réus, bem próximas, e também com policiais, bastante dedicados, que já tinham, inclusive feito a prisão do Diego em 2017”.

Constata-se que o referido policial, Valdir, estava à frente das investigações, de modo que efetuou diligências preliminares para apurar os delitos, inclusive nas outras cidades, Tapurah/MT e Itanhangá/MT, e reuniu provas robustas sobre o vínculo entre os apelantes para a prática do delito de tráfico de drogas, tanto que acompanhou a ida de ambos a esta capital, a fim de buscarem entorpecentes, e quando iriam retornar, montou uma barreira policial no pedágio, e juntamente com os policiais Wladimir e Pedro lograram êxito em apreender drogas, munições, veículo produto de crime e documento falsificado.

O policial civil Wladimir de Mesquita Pinto prestou as seguintes declarações em Juízo:

“(...) a investigação estava sendo encaminhada pela equipe responsável por tráfico de drogas aqui na região, Valdir está a frente dessa equipe de investigação e na data do fato ele pediu apoio para que nós participássemos desse serviço, pois sabíamos que os suspeitos estavam a caminho de Lucas do Rio Verde, com uma quantidade de entorpecente. Não apenas para Lucas, como também Tapurah e Itanhangá. Então, diante das informações, de que eles passariam por Lucas, com destino a Tapurah e Itanhangá, formamos a equipe, no meio da noite, para abordá-los ali no pedágio, haja vista ser considerado mais estratégico, pois seria o momento em que o veículo não estaria em movimento, e o fato de estarmos com o número reduzido de policiais naquele momento, optamos pelo meio mais seguro para a abordagem. Na abordagem, os dois estavam no veículo, e com eles uma quantidade muito grande de entorpecente. Inclusive foi filmado e fotografado, para que os senhores tivessem acesso. O veículo era de origem ilícita, tinha sido furtado. Havia também arma e munições. Foi um trabalho muito bem feito, pela equipe policial, a qual já havia o levantamento de informações a respeito dos suspeitos, e felizmente logramos êxito nesse trabalho. (...)

A informação que consegui obter, por meio dos colegas que estavam investigando e eu também estava acompanhando, é que tanto o Diego Arruda, o Xingu, quando o menino aí, foram para Cuiabá pegar droga e vender aqui na região médio norte, mais precisamente Lucas do Rio Verde, Tapurah e Itanhangá, ou seja, havia essa associação sim (...)”
(mídia audiovisual, Id. 82787727).

A citada testemunha esclareceu que acompanhou toda a investigação preliminar, pois era chefe daquela operação, e tudo o que o policial Valdir apurava era passado por ela e pelos demais integrantes da Polícia Civil daquela localidade.

Impende consignar que a defesa questionou-lhe sobre o vínculo associativo entre os réus e ele asseverou que foi apurado que eles estavam de fato juntos para a prática da traficância, que não era algo esporádico e sim contínuo.

Ademais, o policial Pedro Canísio Kessler narrou em Juízo:

“(...) Nós recebemos informações referentes ao vulgo Xingu, que estaria envolvido com o tráfico de drogas. Começamos a fazer diligências, na verdade, uma das diligências, do policial civil Valdir Satana, foi em outra cidade, Tapurah, fazendo levantamentos juntamente com outros policiais, foi confirmado que estaria envolvido na associação e tráfico de drogas naquela região, sendo Lucas, Tapurah e Itanhangá. Dia 06, descobrimos também que ele foi para Cuiabá com a intenção de buscar drogas. Ficamos monitorando, conseguimos fazer a abordagem quando estava retornando de Cuiabá, na praça do pedágio. Foi uma abordagem até tranquila. No interior do veículo, foi encontrado uma mochila com drogas e munições. Foi feita a prisão dos dois, estavam juntos no carro, e foram encaminhados para a Delegacia para confecção do boletim de ocorrência. (...)”
(mídia audiovisual, Id. 82787723).

O réu Diego confessou que aceitou transportar os entorpecentes; em sede judicial, disse que foi em razão de dívida de droga que tinha com a pessoa que lhe fornecia, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), embora em sede inquisitiva tenha mencionado que uma pessoa desconhecida lhe ofertou para fazer “corre”.

Aduziu em Juízo ainda que foi uma situação isolada, que não pratica comércio de drogas e não estava associado com o corréu Paulo, o qual afirmou que não tinha ciência sobre a droga e só pegou carona com ele; disse que pegou o veículo “pronto” para o transporte, de modo que não tinha conhecimento da ilicitude o automóvel, do documento falso e das munições (mídia audiovisual, Id. 82787717 e 82787718).

O réu Paulo, por sua vez, negou a prática dos crimes, aduzindo que só pegou carona com o corréu no dia dos fatos, pois estava sem dinheiro. Ademais, relatou que estava em Cuiabá há 15 dias, na residência de sua prima – cujo nome disse ser Maria Paula e depois Paula – e não soube declinar o seu endereço e nem do local onde trabalhou (mídia audiovisual, Id. 82787719 e 82787720).

Nesse ponto, conforme bem consignado pelo magistrado singular:
“o acusado Paulo, quando interrogado em Juízo, não soube dizer o endereço de onde estava morando e trabalhando em Cuiabá, sequer o Bairro, bem como teve dificuldade de dizer o nome da prima com quem estava morando em Cuiabá, a qual não foi ouvida”
(Id. 82787731, p. 3); além de nem sequer ter mencionado tais fatos no depoimento prestado na Delegacia.

Consoante se extrai das provas orais colhidas, os depoimentos dos acusados são diametralmente opostos àqueles prestados pelos policiais que efetuaram as diligências que resultaram na apreensão dos produtos ilícitos (drogas, veículo e munições) e do documento falso.

A versão apresentada pelos apelantes mostra-se isolada do contexto fático-probatório produzido e até mesmo divergem em alguns pontos com suas próprias declarações prestadas em sede inquisitiva.

Ao que se dessume dos depoimentos das testemunhas, o réu Paulo auxiliava o réu Diego a transportar e ocultar a droga, para que posteriormente comercializassem em pequenas porções nas três cidades já mencionadas, e o lucro obtido com a atividade criminosa era dividido entre eles, sendo que a maior parte ficava com este acusado para que repassasse ao superior do grupo criminoso, que residia na capital.

Consta que os apelantes já tinham sido vistos anteriormente com o veículo em comento, além do fato de que eles tinham ido para Cuiabá/MT nesse automóvel receptado, e ao retornarem foram abordados. Frise-se que o policial Valdir narrou que em outro procedimento criminal, proveniente da comarca de Colniza/MT, o réu Diego apresentou outra narrativa sobre o veículo, de que recebeu ele a título e dívida.

Importante ressaltar que os delitos em apreço estão conectados, posto que ocorreram em contexto de tráfico de drogas, em que as munições foram encontradas junto com os entorpecentes, além de os réus se valerem de veículo proveniente de crime para o transporte da droga, e para tanto usaram documento veicular falso.

Não é demais lembrar que em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

De acordo com farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo que fundamentam o decreto condenatório, entendimento pacífico nesta egrégia Corte, de acordo com o Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Sendo assim, não há falar em absolvição, haja vista que ficou amplamente demonstrado nos autos que os apelantes estavam associados, de forma permanente e estável, para a prática da traficância (
art. 35 da Lei de Drogas
), e que incorreram no delito insculpido no art. 33 da mesma lei ao comercializar e transportar entorpecentes.

Tampouco é possível aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º o art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) ao réu Diego, na forma pretendida pela defesa, uma vez que não foram preenchidos todos os requisitos legais exigidos, notadamente ante a dedicação às atividades criminosas.

Convém trazer o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“(...) Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. -
A teor da jurisprudência desta Corte, a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação do paciente à atividade criminosa
(HC 365.645/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017) (...)”.
(STJ.
HC
420.304/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5.12.2017, DJe 12.12.2017) – destaquei.

No tocante ao
crime de receptação
, de acordo com o que foi exposto, ficou caracterizado, pois o automóvel que estava na posse dos recorrentes (marca Chevrolet, modelo Ônix, cor branca, placa original QQP2700) era proveniente do crime de roubo ocorrido no dia 24.3.2020, o qual pertencia à empresa locadora de veículos Localiza, conforme consta das declarações juntadas ao feito da supervisora da empresa vitimada Thais Nunes dos Santos.

Saliente-se que os recorrentes já tinham sido vistos com esse mesmo veículo anteriormente a prisão, bem como foram para Cuiabá nesse automóvel, e somente no retorno é que foram abordados pela Polícia, conforme já exposto acima.

Sobre esse fato delitivo, impende consignar que o produto ilícito foi encontrado com os acusados, e, portanto, inverte-se o ônus da prova, ante a presunção de autoria delitiva, cabendo à defesa comprovar eventual boa-fé, o que não ocorreu no presente caso, havendo apenas a negativa de autoria por parte dos réus, desprovida de qualquer elemento de provas que ampare suas alegações.

Oportuno trazer julgado deste Tribunal nesse sentido:

“(...) No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. (...)”
(TJMT, N.U 0012921-20.2017.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 31.5.2021, publicado no DJe 4.6.2021).

Quanto ao
crime de porte ilegal de munições de uso permitido
, descabe cogitar em incidência do princípio da insignificância, posto que foram apreendidas 17 munições de calibre .38, que além de não ser quantidade ínfima, há que considerar que estava em contexto de tráfico de drogas, o que demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta.

É cediço que para reconhecer a atipicidade material da conduta, em decorrência do princípio da bagatela própria, deve-se observar alguns vetores estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, que é a mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

Insta consignar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.699.710/MS (Rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura), e do AgInt no REsp n. 1.704.234/RS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior), alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma da Corte Suprema e passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, em que se verifica a posse de ínfima quantidade de munições e a ausência do artefato capaz de dispará-las, aliados a outros elementos que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública.

Ocorre que no presente caso não se observa o reduzido grau de reprovabilidade da conduta dos apelantes, ao passo que estavam portando 17 munições, juntamente com substâncias entorpecentes, e se dirigiam para outra cidade, em veículo receptado e com documentação falsificada. Logo, verifica-se a elevada periculosidade dos réus e, via de consequência, a periculosidade social da ação que reduz de forma relevante o nível de segurança pública, afigurando-se formalmente e materialmente típica a conduta ínsita no art. 14 da Lei 10.826/03.

Por fim, no tocante ao
delito de uso de documento falso
, verifica-se que a tese defensiva não prospera, pois, no momento da abordagem policial, o policial Pedro solicitou aos acusados o documento do automóvel e nessa oportunidade o réu Diego informou-lhe que estava no interior o veículo, e só então o policial foi até o carro e pegou o CRLV, constatando, posteriormente, que era falsificado, uma vez que o RENAVAN e a placa constantes no certificado não correspondiam com o CHASSI do veículo.

Convém trazer as declarações da referida testemunha sobre o fato delitivo ora em apreço:

“(...)
Valdir e Wladimir que conversaram mais com ele, eu fiquei fazendo uma busca no veículo, no momento que pedi para ele onde estariam os documentos do veículo, ele falou no lugar tal do carro. Fui e peguei os documentos do veículo, e posteriormente na Delegacia, fiz umas checagens, e confirmamos que o documento do veículo estava alterado, o Renavam, a placa não condizia com o chassi do veículo. Conseguimos fazer mais checagens e constatamos que o veículo era produto de roubo na cidade de Cuiabá. Coincidentemente, eram duas pessoas que fizeram o roubo do veículo. Eles alteraram o Renavam e o documento do veículo. (...)

Promotor:
A respeito desse documento, que estaria com a alteração do número do renavam, os acusados, eles chegaram a apresentar para vocês, no momento da abordagem, ou durante a revista veicular que vocês localizaram esse documento?

Testemunha:
É assim, geralmente a pessoa deixa o documento no quebra sol, em um lugar bem fácil, pra quando é feita a abordagem, pra ser localizado. Não foi diferente o deles, eles deixaram próximo ao porta-luvas ou quebra sol, estavam em um lugar do carro. Ele falou que era só buscar lá, e já encontrei e fomos fazem as checagens, para ver a situação veicular do mesmo.

Promotor:
Eles que indicaram onde estaria o documento, dentro do veículo?

Testemunha:
Sim

(...)”
(mídia audiovisual, Id. 82787723).

Destaco que embora o apelante Diego tenha negado que indicou o local onde estava o documento falsificado para o policial, além do depoimento idôneo prestado pela testemunha que efetuou a diligência, há as declarações do próprio réu Paulo, que relatou que de fato o policial pediu o documento do veículo e o corréu disse que estava no carro, e então ele pegou.

Diante de todo exposto, não vejo como acolher a pretensão absolutória, uma vez que a condenação encontra-se devidamente embasada ante a caracterização de todos os delitos.

Assim,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das presentes apelações e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021